Tribunal: STF
Processo: RE 72603
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS.
1) DEMANDA PROPOSTA COMO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS E AFINAL JULGADA
COMO DE REVISÃO DE CLÁUSULA, NO DESQUITE AMIGÁVEL, QUE FIXOU A
PENSÃO DOS ALIMENTANDOS;
2) INDEMONSTRADOS, NÃO OBSTANTE, OS REQUISITOS DO ART. 401 DO CÓDIGO
CIVIL, DE ADOTAR-SE, NA HIPÓTESE VERTENTE, ATENTAS AS PECULIARIDADES
DESTA E AO QUE DISPÕE O ARTIGO 276 DO C. P.C., E BEM ASSIM, A
AFINIDADE EXISTENTE ENTRE AQUELAS AÇÕES, A SOLUÇÃO PRECONIZADA NO R.
VOTO VENCIDO, CONCEDENDO-SE AOS RECORRIDOS A CORREÇÃO MONETÁRIA DAS
QUANTIAS ANTERIORMENTE FIXADAS;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA ESSE
EFEITO.